Tribunal: CARF
Processo: 11080.001934/2005-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.001934/2005-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.982 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
MUNDIAL RH ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002
MATÉRIA DEFINITIVIDADE. INCONTROVERSA.
Considera-se definitiva, no âmbito administrativo, a matéria não
especificamente impugnada.
EMPRESA
DE
LOCAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA.
VALORES
RELATIVOS
AO
CUSTO
COM
MÃO-DE-OBRA
E
BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS. NÃO-EXCLUSÃO.
Nas empresas de trabalho temporário, fornecedoras de mão-de-obra, as
despesas com pessoal e benefícios aos empregados não podem ser excluídas da
receita bruta para fins de apuração dos tributos.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001934/2005-55
Fl. 9230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 10-17.867 , exarado pela 5a Turma da DRJ/POA.
Em ação Fiscal foram lavrados contra a empresa acima, autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ (fls. 05) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
— CSLL (fls. 13). O total do crédito tributário apurado foi de R$ 812.828,35, calculado até
28/02/2005.
A contribuinte impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado de
fls. 894/919. A contribuinte é empresa que se dedica, entre outros, ao fornecimento de mão-de-
obra temporária para outras empresas. Ela apurou seus resultados pelo lucro real nos anos-
calendário que são objeto de lançamento no presente processo - 2001 e 2002.
O autuante constatou que a empresa segrega suas receitas, considerando parte
delas tributáveis e parte isentas. Tem por tributável, a "taxa de manutenção" que recebe pela
intermediação de mão-de-obra. Por outro lado, considera por receita isenta os valores que apenas
transitariam pela empresa, destinados aos salários, encargos sociais e trabalhistas.
O agente do fisco considerou que os valores ditos repassados são receita própria
da prestadora de serviços e tributou as receitas por ela tidas como isentas. Foram elaboradas
planilhas onde constam, nota por nota, as diferenças que a empresa deixou de tributar.
Às fls. 23 o autuante traz planilha relacionando registros efetuados em duplicidade
em contas contábeis de custo, referentes às folhas de pagamento de funcionários temporários.
Tais custos em duplicidade foram glosados. Também foram encontrados alguns registros
duplicados referentes aos funcionários não-temporários. Eles estão relacionados na primeira
planilha às fls. 24.
Às fls. 24 e 25 consta planilha onde são relacionados lançamentos em contas
contábeis de resultado — custo — referente a salários e vale-transporte, sem que exista
documentação comprobatória. A contrapartida foi a conta caixa. A empresa, intimada, não teria
apresentado documentação que comprovasse o dispêndio efetivo de tais valores.
Às fls. 26 a 28 o autuante traz planilhas relacionando custos que pertenceriam a
uma terceira pessoa jurídica, mas que foram aproveitados pela autuada. A outra empresa é a
Mundial Centro de Integração Sociedade Simples Ltda, CNPJ n° 03.192.447/0001-06, que
possuía alguns sócios em comum com a fiscalizada.
O autuante também aponta a existência de escrituração em duplicidade de valores
pagos a funcionários terceirizados, pagamentos esses ocorridos em 05/11/2001 e 05/12/2001 (fls.
28). Foram glosados os valores em duplicidade.
Também foi efetuada a glosa de despesas com manutenção e abastecimento de
veículo particular de sócio da empresa (fls. 29).
A impugnante traz razões de defesa para COFINS e PIS. Como o presente
processo traz apenas exigências de IRPJ e CSLL, nos absteremos de relatar a irresignação com
os tributos não constantes desses autos.
Com relação à alegada contabilização parcial da receita bruta, afirma que o
procedimento adotado pela empresa está correto, pois apenas é receita da empresa a taxa de
manutenção ou comissão, tudo de acordo com a legislação de regência que impera nos
contratos de 'cessão de mão-de-obra temporário', - atividade única da impugnante. A
impugnante afirma que os valores que o autuante considerou como receita, correspondem aos
valores que as empresas tomadoras de serviços repassam à empresa Impugnante para o
Fl. 9231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

pagamento dos salários dos trabalhadores e dos respectivos encargos sociais e que, por isso, não
constituem receitas, mas meras entradas pertencentes a terceiros. Seria ilegal e inconstitucional a
exigência sobre a integralidade dos valores repassados pelas contratantes às prestadoras de
serviço. Refere a existência de doutrina e jurisprudência favorável a sua tese.
A empresa também reclama da base de cálculo adotada, diz (fls. 915):
"Na planilha denominada 'relação de notas fiscais emitidas', a douta
fiscalização considerou como 'valor líquido' o que temos, em realidade,
como valor bruto da nota fiscal. Ainda sobre isso fez incluir (veja-se, por
exemplo, a nota fiscal de n° 4184) o IRF e o INSS, aí, sim, totalizando a
nota fiscal. Ora, Douto Julgador, isso é uma brutal inconsistência na
medida em que agrega o fiscal ao valor total da nova o IRF e o INSS,
chegando a um valor irreal, ou seja, um acréscimo desmesurado e sem
sentido ao valor total recebido."
No tocante às Glosas de Custos e Despesas, a impugnante diz (fls. 916):
"Pois bem, no que tange a este item, temos que, as informações
constantes da GFIP e informações para o FGTS têm uma peculiaridade,
ou seja, o total dos valores informados nas GFIP 's é um, mas a base de
cálculo para efeito de previdência é outro. Senão, vejamos a GFIP
referente ao mês de janeiro de 2001: Valor de base de cálculo informado
é menor, e sempre será, do que o valor total dos dispêndios com a folha
de salários. Por essa razão, é que se denotam as diferenças entre o que é
informado e o que é apropriado como despesa."
No tocante às folhas de pagamento lançadas em duplicidade, diz que
efetivamente ocorreram equívocos, sem dolo, e que, em diversas ocasiões deixou de efetuar
lançamentos que deveria ter efetuado. Pede, então, prazo para apresentar planilha que demonstre
que se pecou por excesso, também 'pecou' por falta.
Com relação à glosa de salários e vale-transporte, informa que a tomadora dos
serviços (ABB LTDA.) era localizada em Minas Gerais e tinha obras no Rio Grande do Sul. As
comprovações de despesas teriam ficado retidas com a tomadora dos serviços. Diz que "se por
um lado, tais valores (passagens) foram apropriados como despesa, de outro, tais valores
quando do ressarcimento foram apropriados como receita. Assim nulificaram-se tais valores. ".
A impugnante concorda com a exigência que tem por base a escrituração de
custos que pertencem a Mundial Centro de Integração Sociedade Simples Ltda.
Por último, a impugnante diz:
OBSERVAÇÃO; apenas a título de curiosidade, eis que em sendo
provida a presente impugnação, dando-se por válida a base de cálculo
tão somente da Taxa de Administração, deverá o processo baixar em
diligência, até por outra razão qualquer aparente, deve ser trazida à
colação uma dúvida que restou do lançamento da douta fiscalização:
"item — despesas financeira cujas foram, substancialmente, diminuídas
pelo Fisco (veja-se — valor lançado R$ 2.472,23 e o contabilizado R$ 4
8.948,72)"
Examinadas as razões de defesa a DRJ de origem decidiu pela improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário exigido, em acórdão assim ementado:
Fl. 9232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
MATÉRIA DEFINITIVIDADE. INCONTROVERSA.
Considera-se definitiva, no âmbito administrativo, a matéria não
especificamente impugnada.
EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.
VALORES RELATIVOS AO CUSTO COM MÃO-DE-OBRA E
BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS. NÃO-EXCLUSÃO.
Nas empresas de trabalho temporário, fornecedoras de mão-de-obra, as
despesas com pessoal e benefícios aos empregados não podem ser
excluídas da receita bruta para fins de apuração dos tributos.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar
sobre a constitucionalidade das leis.
Irresignada a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando os fundamentos
de sua impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Inicialmente, em que pese o inconformismo da Recorrente, o e. CARF não detém
competência para se pronunciar sobre a constitucionalidade das leis, conforme determina
expressamente a e. Súmula 2 deste órgão:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Já registro desde logo que tampouco assiste-lhe razão no que tangencia à
aplicação da taxa Selic, índice de correção previsto em lei e já consolidado na Súmula 4 deste e.
Conselho:
Fl. 9233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de
14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-
14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no
202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002
Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-
30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Quanto à glosa de custos por lançamento de folhas de pagamento em duplicidade
a própria recorrente alega que assim o fez, apenas questionando a multa agravada.
Compulsando os autos de infração, entretanto, verifica-se tão somente o lançamento de multa de
ofício no patamar de 75%, eis que deve ser afastada a alegação da Recorrente.
Quanto à glosa de custos decorrentes de informações contidas nas guias de FGTS
e GFIP, a Recorrente não Impugna diretamente a decisão recorrida, afirmando apenas que:
Ora, Srs. Julgadores, conforme a planilha que ora se anexa, bem como
todos os documentos comprobatórios das afirmações feitas , em sede de
impugnação, pode-se ver que a empresa embora tenha pago os valores
devidos do FGTS e Contribuições Sociais relativas aos períodos dos
quatro trimestres de 2001 e o primeiro trimestre de 2002, deixou de
contabilizá-los, por simples e mero erro ou omissão, detalhes esses
que vieram em seu prejuízo por ocasião da fiscalização. Ocorre que as
guias foram pagas conforme documentos anexos! E, tais valores e
pagamentos, salvo melhor juízo, são do conhecimento da fiscalização,
bastando que a mesma e reporte aos seus registros. Porém, à evidência
que não o fez, preferindo apenar a empresa com multas, juros, etc.
Confirma, portanto, o acerto da glosa.
Em relação às supostas passagens aéreas que teriam sido ressarcidas, a Recorrente
alega que haveria previsão contratual indicando o reembolso da despesa, ocorre que não se
identifica no processo o referido contrato e os termos em que foi celebrado, não se podendo
aferir com certeza as alegações da Recorrente.
Nesse sentido, entendo ela não ter se desincumbido de seu ônus probatório,
tal como prescrito no art. 373, do CPC/15:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Fl. 9234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em
que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante
o processo.
Nesse sentido, acertado o lançamento.
A Recorrente alega que a sua receita tributável, por atuar no ramo de
agenciamento de mão de obra temporária, seria composta apenas pelo valor correspondente à
taxa de administração, e que nas notas fiscais por ela emitidas constavam valores que não lhe
pertenceriam posto que relativos a remunerações dos trabalhadores temporários e respectivos
encargos sociais.
Em que pese aos argumentos explicitados pela Recorrente, a questão sobre a
definição de receita para as empresas agenciadoras de mão-de-obra temporária regidas pela Lei
no 6.019/1974, já se encontra consolidada frente a decisão do Superior Tribunal de Justiça do
REsp. 1.141.065-SC, recurso repetitivo conforme o art. 542-C do Código de Processo Civil, que
assim estabeleceu:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO"
E
"RECEITA
BRUTA".
LEIS
COMPLEMENTARES 7/70 E 70/91 E LEIS ORDINÁRIAS 9.718/98,
10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO QUE
OBSERVA REGIMES NORMATIVOS DIVERSOS. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74). VALORES DESTINADOS AO
PAGAMENTO
DE
SALÁRIOS
E
DEMAIS
ENCARGOS
TRABALHISTAS
DOS
TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime
normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis
ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos
pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão-de-obra
temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74), a
Fl. 9235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários.
2. Isto porque a Primeira Seção, quando do julgamento do REsp
847.641/RS, perfilhou o entendimento no sentido de que: "TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS AO CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
"FATURAMENTO" E "RECEITA BRUTA". LEI COMPLEMENTAR
70/91 E LEIS 9.718/98, 10.637/02 E 10.833/03. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO QUE OBSERVA REGIMES
NORMATIVOS
DIVERSOS. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (LEI 6.019/74).
VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E
DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES
TEMPORÁRIOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
1. A base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS é o faturamento,
hodiernamente compreendido como a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, vale dizer: a receita bruta da venda de bens e
serviços, nas operações em conta própria ou alheia, e todas as demais
receitas auferidas (artigo 1o, caput e § 1o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.8333/2003, editadas sob a égide da Emenda Constitucional no 20/98).
2. A Carta Magna, em seu artigo 195, originariamente, instituiu
contribuições sociais devidas pelos "empregadores" (entre outros sujeitos
passivos), incidentes sobre a "folha de salários", o "faturamento" e o
"lucro" (inciso I).
3. A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
que sucedeu o FINSOCIAL, é contribuição social que se enquadra no
inciso I, do artigo 195, da Constituição Federal de 1988, incidindo sobre
o "faturamento", tendo sido instituída e, inicialmente, regulada pela Lei
Complementar 70/91, segundo a qual: (i) a exação era devida pelas
pessoas jurídicas inclusive as a elas equiparadas pela legislação do
imposto de renda, (ii) sendo destinada exclusivamente às despesas com
atividades-fins das áreas de saúde, previdência e assistência social, e (iii)
incidindo sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de
qualquer natureza.
4. As contribuições destinadas ao Programa de Integração Social - PIS e
ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP,
por seu turno, foram criadas, respectivamente, pelas Leis
Complementares no 7/70 e no 8/70, tendo sido recepcionadas pela
Constituição Federal de 1988 (artigo 239).
5. A Lei Complementar 7/70, ao instituir a contribuição social destinada
ao PIS, destinava-a à promoção da integração do empregado na vida e no
desenvolvimento das empresas, definidas como as pessoas jurídicas nos
Fl. 9236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

termos da legislação do Imposto de Renda, caracterizando-se como
empregado todo aquele assim definido pela Legislação Trabalhista.
6. O Programa de Integração Social - PIS, à luz da LC 7/70, era
executado mediante Fundo de Participação, constituído por duas
parcelas: (i) a primeira, mediante dedução do Imposto de Renda; e (ii) a
segunda, com recursos próprios da empresa, calculados com base no
faturamento.
7. A Lei no 9.718/98 (na qual foi convertida a Medida Provisória no
1.724/98), ao tratar das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS
devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado, estendeu o conceito de
faturamento, base de cálculo das aludidas exações, definindo-o como a
"receita bruta" da pessoa jurídica, por isso que, a partir da edição do
aludido diploma legal, o faturamento passou a ser considerado a "receita
bruta da pessoa jurídica", entendida como a totalidade das receitas
auferidas, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas, 8. Deveras, com o advento
da Emenda Constitucional no 20, em 15 de dezembro de 1998, a
expressão "empregadores" do artigo 195, I, da Constituição Federal de
1988, foi substituída por "empregador", "empresa" e "entidade a ela
equiparada na forma da lei" (inciso I), passando as contribuições sociais
pertinentes a incidirem sobre: (i) a folha de salários e demais rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (ii) a receita ou o
faturamento; e (iii) o lucro.
9. A base de cálculo da COFINS e do PIS restou analisada pelo Supremo
Tribunal Federal que, na sessão plenária ocorrida em 09 de novembro de
2005, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos 357.950/RS,
358.273/RS, 390.840/MG, todos da relatoria do Ministro Marco Aurélio,
e no 346.084-6/PR, do Ministro Ilmar Galvão, consolidou o entendimento
de que inconstitucional a ampliação da base de cálculo das contribuições
destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o, do artigo 3o, da Lei
n.o 9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou
faturamento como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da
venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se
considerando receita bruta de natureza diversa.
10. A concepção de faturamento inserta na redação original do artigo
195, I, da Constituição Federal de 1988, na oportunidade, restou
adstringida, de sorte que não poderia ter sido alargada para autorizar a
incidência tributária sobre a totalidade das receitas auferidas pelas
pessoas jurídicas, revelando-se inócua a alegação de sua posterior
convalidação pela Emenda Constitucional no 20/98, uma vez que eivado
de nulidade insanável ab origine, decorrente de sua frontal
incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua
edição. A Excelsa Corte considerou que a aludida lei ordinária instituiu
nova fonte destinada à manutenção da Seguridade Social, o que constitui
matéria reservada à lei complementar, ante o teor do disposto no § 4o,
artigo 195, c/c o artigo 154, I, da Constituição Federal de 1988.
Fl. 9237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

11. Entrementes, em 30 de dezembro de 2002 e 29 de dezembro de 2003,
foram editadas, respectivamente, as Leis nos 10.637 e 10.833, já sob a
égide da Emenda Constitucional no 20/98, as quais elegeram como base
de cálculo das exações em tela o faturamento mensal, assim entendido o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil (artigo 1o, caput), sobejando
certo que, nos aludidos diplomas legais, estabeleceu-se ainda que o total
das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica (artigo 1o, § 1o).
12. Deveras, enquanto consideradas hígidas as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, por força do princípio da legalidade e da presunção de
legitimidade das normas, vislumbra-se a existência de dois regimes
normativos que disciplinam as bases de cálculo do PIS e da COFINS: (i)
o período em que vigorou a definição de faturamento mensal/receita
bruta como o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda
de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços, não se
considerando receita bruta de natureza diversa, dada pela Lei
Complementar 70/91, a qual se perpetuou com a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98; e (ii) período
em que entraram em vigor as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
(observado o princípio da anterioridade nonagesimal), que conceituaram
o faturamento mensal como a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
13. Os princípios que norteiam a eficácia da lei no tempo indicam que,
nas demandas que versem sobre fatos jurídicos tributários anteriores à
vigência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, revela-se escorreito o
entendimento de que a base de cálculo do PIS e da COFINS (faturamento
mensal/receita bruta), devidos pelas empresas prestadoras de serviço de
fornecimento de mão-de-obra temporária, regidas pela Lei 6.019/74,
contempla o preço do serviço prestado, "nele incluídos os custos da
prestação, entre os quais os encargos trabalhistas e previdenciários dos
trabalhadores para tanto contratados" (Precedente da Primeira Turma
acerca da base de cálculo do ISS devido por empresa prestadora de
trabalho temporário: REsp 982.952/RS, Rel. Originário Ministro José
Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
02.10.2008, DJ 16.10.2008).
14. Por outro lado, se a lide envolve fatos imponíveis realizados na égide
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 (cuja elisão da higidez, no âmbito
do STJ, demandaria a declaração incidental de inconstitucionalidade,
mediante a observância da cognominada "cláusula de reserva de
plenário"), a base de cálculo da COFINS e do PIS abrange qualquer
receita (até mesmo os custos suportados na atividade empresarial) que
não constar do rol de deduções previsto no § 3o, do artigo 1o, dos
diplomas legais citados.
Fl. 9238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

15. Conseqüentemente, a conjugação do regime normativo aplicável e do
entendimento jurisprudencial acerca da composição do preço do serviço
prestado pelas empresas fornecedoras de mão-de-obra temporária,
conduz à tese inarredável de que os valores destinados ao pagamento de
salários e demais encargos trabalhistas dos trabalhadores temporários,
assim como a taxa de administração cobrada das empresas tomadoras de
serviços, integram a base de cálculo do PIS e da COFINS a serem
recolhidas pelas empresas prestadoras de serviço de mão-de-obra
temporária (Precedentes d oriundo da Segunda Turma do STJ: REsp
954.719/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.11.2007).
16. Outrossim, à luz da jurisprudência firmada em hipótese análoga: 'Não
procede, ademais, a alegação de que haveria um "bis in idem", já que os
recursos utilizados pelos lojistas para pagar o aluguel (ou, eventualmente,
a administração comum do shopping center), por provirem de seu
faturamento, já se sujeitaram à incidência das contribuições questionadas
(PIS/COFINS), pagas pelos referidos locatários. O argumento, que não
foi adotado pelo acórdão embargado e que sequer foi invocado na
impetração, prova demais. Na verdade, independentemente de ser o
aluguel estabelecido em valor fixo ou calculado por percentual sobre o
faturamento, os recursos para o seu pagamento são invariavelmente (a
não ser em se tratando de empresa deficitária) provenientes das receitas
(vale dizer, do "faturamento") do locatário. Isso independentemente de se
tratar de loja de shopping center ou de outro imóvel qualquer. E não só as
despesas com aluguel, mas as demais despesas das pessoas jurídicas são
cobertas com recursos de suas receitas, podendo, quando se destinarem à
aquisição de bens e serviços de outras pessoas jurídicas, formar o
faturamento
dessas,
sujeitando-se,
conseqüentemente,
a
novas
incidências de contribuições PIS/COFINS. Ora, essa é contingência
inevitável em face da opção constitucional de estabelecer como base de
cálculo o "faturamento" e as "receitas" (CF, art. 195, I, b). Por isso
mesmo, o princípio da não-cumulatividade não se aplica a essas
contribuições, a não ser para os setores da atividade econômica definidos
em lei (CF, art. 195, § 12). Como lembra Marco Aurélio Greco, "... uma
incidência
sobre
receita/faturamento,
quando
plurifásica,
será
necessariamente cumulativa, pois
receita é fenômeno apurado
pontualmente em relação a determinada pessoa, não tendo caráter
abrangente que se desdobre em etapas sucessivas das quais participem
distintos sujeitos. Receita é auferida por alguém. Nisso se esgota a
figura.' (GRECO, Marco Aurélio. "Não-cumulatividade no PIS e na
COFINS", apud "Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS",
obra coletiva, coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson,
2004, p.101). Atualmente, o regime da não-cumulatividade limita-se às
hipóteses e às condições previstas na Lei 10.637/02 (PIS/PASEP) e Lei
10.8333/03, alterada pela Lei 10.865/04 (COFINS). Aliás, há, em
doutrina, críticas severas em relação ao modo como a matéria está
disciplinada, por não representar qualquer vantagem significativa para os
contribuintes. "O novo regime", sustenta-se, "longe de atender aos
reclamos dos contribuintes - não veio abrandar a carga tributária; pelo
Fl. 9239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

contrário, aumentou-a -, instaurou verdadeira balbúrdia no regime desses
tributos, a ponto de desnortear o contribuinte, comprometer a segurança
jurídica e fazer com que bem depressa a sociedade sentisse saudades da
época em que era o da cumulatividade" (MARTINS, Ives Gandra da
Silva, e SOUZA, Fátima Fernandes Rodrigues de. Apud "Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS", obra coletiva, cit., p. 12).
Independentemente das vantagens ou desvantagens do regime da não-
cumulatividade estabelecido pelo legislador, matéria que aqui não está
em questão, o certo é que, mantido o atual sistema constitucional e
ressalvadas as situações previstas nas Leis acima referidas, as
contribuições para PIS/COFINS podem incidir legitimamente sobre o
faturamento das pessoas jurídicas mesmo quando tal faturamento seja
composto por pagamentos feitos por outras pessoas jurídicas, com
recursos retirados de receitas sujeitas às mesmas contribuições." (EREsp
727.245/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
julgado em 09.08.2006, DJ 06.08.2007) (...) 18. Recurso especial
provido, invertidos os ônus de sucumbência." (REsp 847.641/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.03.2009, DJe
20.04.2009) 3. Deveras, a definição de faturamento mensal/receita bruta,
à luz das Leis Complementares 7/70 e 70/91, abrange, além das receitas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços, a soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, concepção
que se perpetuou com a declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do
artigo 3o, da Lei 9.718/98 (Precedentes do Supremo Tribunal Federal que
assentaram a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da
COFINS e do PIS pela Lei 9.718/98: RE 390.840, Rel. Ministro Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09.11.2005, DJ 15.08.2006; RE
585.235 RG-QO, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em
10.09.2008, DJe-227 DIVULG 27.11.2008 PUBLIC 28.11.2008; e RE
527.602, Rel. Ministro Eros Grau Rel. p/ Acórdão Ministro Marco
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 05.08.2009, DJe-213 DIVULG
12.11.2009 PUBLIC 13.11.2009).
4. Por seu turno, com a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS, promovida pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os valores
recebidos a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários subsumem-se na novel concepção de
faturamento mensal (total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil).
5. Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta, no que
concerne às empresas prestadoras de serviço de fornecimento de mão-de-
obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74), engloba a totalidade do
preço do serviço prestado, nele incluídos os encargos trabalhistas e
previdenciários dos trabalhadores para tanto contratados, que
constituem custos suportados na atividade empresarial.
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de
mão-de-obra temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto
73.841/74, consoante assentado no acórdão regional), razão pela qual,
Fl. 9240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.982 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001934/2005-55

independentemente do regime normativo aplicável, os valores recebidos
a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores
temporários não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de
origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente
sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão.
8. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1141065/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
Assim, por força do disposto no §2o, do artigo 62, Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para afastar o direito da Recorrente.
Por fim, por entender correto o lançamento em todos os seus termos, entende-se
desnecessária a perícia requisitada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO e, no mérito, NEGAR-
LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 9241
DF CARF MF
Documento nato-digital